Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722325-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA EUGENIA DOS SANTOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pela Juíza em exercício na 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Eugenia dos Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, disponibilize assistência domiciliar (home care) à autora/agravada, e forneça todos os meios necessários para seu tratamento médico, conforme prescrito pelo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) (ID 94690172 do processo n. 0713529-41.2021.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 27211964), afirma que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes é posterior à Lei n. 9.656/98 e, portanto, está vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, que não inclui o tratamento domiciliar (home care) e as despesas dele decorrentes entre as hipóteses de cobertura obrigatória. Sustenta que os requisitos para concessão da tutela provisória requerida pela autora/agravada não estão preenchidos, especialmente pela ausência de cobertura contratual para assistência médica domiciliar e por não se constatar perigo de dano irreparável, já que os relatórios médicos acostados aos autos não indicam caráter de urgência/emergência para o tratamento. Cita julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que considerou ser taxativo o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS. Assim, em suas palavras, a referida listagem não é passível de ampliação para exigir o cumprimento forçado de obrigações não contempladas na legislação ou no contrato. Considera excessiva a multa cominatória fixada na decisão agravada, levando em conta o prazo estabelecido para cumprimento da determinação judicial, o qual, no seu entendimento, é exíguo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. Subsidiariamente, que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que seja reduzida, fixando-se prazo hábil ao cumprimento da determinação. Preparo recolhido (ID 27211965). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre o efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passa-se, então, ao exame desses requisitos no caso em tela. A análise inicial do processo indica que a autora/agravada é beneficiária do plano privado de assistência à saúde operado pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. Compulsando os autos de origem, observa-se que o relatório médico juntado à petição inicial aponta que a paciente, que tem 95 (noventa e cinco) anos de idade, é portadora de hérnia diafragmática, tem problemas pulmonares/respiratórios, e, em 1/4/2017, sofreu fratura no fêmur direito, razão pela qual foi submetida a cirurgia. No mesmo mês, recebeu alta hospitalar e passou a receber tratamento domiciliar. Ainda segundo o laudo, o quadro de saúde da idosa é irreversível e a necessidade de cuidados especiais é progressiva. Além disso, o médico atesta ser necessária assistência de cuidadores durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, já que, recentemente, a paciente sofreu quedas à noite, período em que fica apenas na companhia de outra idosa na residência (IDs 89820082 e 89820084 – autos de origem). O requerimento para estender o serviço de home care para período integral foi negada pelo plano de saúde, ora agravante, que informou, na ocasião, que manteria o limite de 12 (doze) horas para o atendimento domiciliar à beneficiária (ID 91685017 – autos de origem). Nesse ponto, é relevante destacar, em consulta ao sistema PJe, constata-se que, em 18/4/2017, foi ajuizada ação de conhecimento, distribuída sob o número 0704690-66.2017.8.07.0001, envolvendo as mesmas partes do presente processo. O pedido formulado na petição inicial foi julgado parcialmente procedente para determinar à ré o fornecimento de serviço home care, na forma prescrita pelo médico, enquanto perdurar a recomendação. O pedido para custeio de cuidador em período integral foi julgado improcedente. A apelação interposta pela Amil foi desprovida pela 7a Turma Cível (Acórdão n. 1056321). O trânsito em julgado ocorreu em 1/3/2018. O cumprimento de sentença foi extinto em 6/4/2018, em razão da homologação do acordo firmado entre as partes. Assim, nota-se que o fornecimento de home care à Maria Eugenia dos Santos, ora agravada, decorre de ação judicial por ela proposta anteriormente. No julgamento daquela demanda, destacou-se que a prestação de serviços de cuidador em tempo integral não seria coberta pelo plano de assistência à saúde. Esclarecido o contexto fático-processual, é necessário registrar que, em princípio, a ausência de determinado procedimento ou tratamento no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, pois a referida listagem representa apenas referência básica para a cobertura obrigatória mínima oferecida, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do beneficiário, especialmente se há indicação técnica de especialista. Por outro lado, deve-se considerar que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, especialmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Nesse sentido é o recente precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 29/3/2021, no Recurso Especial n. 1619479/SP, sob a Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, in verbis: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. ENUNCIADO N. 21 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ, PROPUGNANDO A OBSERVÂNCIA AO ROL, RESSALVADAS AS COBERTURAS ADICIONAIS CONTRATADAS. TRATAMENTO, COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA - ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS). NÃO TEM À LUZ DOS PRECEITOS DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS - SBE, EVIDÊNCIA DE EFICÁCIA E, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, NÃO SE PODE NEM SEQUER SER GARANTIDA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO, CONFORME ESCLARECEDORA NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS/UFRGS. PRESERVAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DA SAÚDE SUPLEMENTAR E RESPEITO À TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL A ENVOLVER SAÚDE SUPLEMENTAR, ALHEIA À LEGISLAÇÃO ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA SUBSIDIÁRIA, SEJA POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, SEJA PELOS CRITÉRIOS HERMENÊUTICOS DA ESPECIALIDADE E DA CRONOLOGIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4o, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3. A elaboração e periódica atualização do rol, é política pública de atribuição - delegada pelo legislador - da ANS que, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, submete-se a diretrizes técnicas relevantes de inegável e peculiar complexidade, como: I - a utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; II - a observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e III - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. A ANS, como mencionado no precedente invocado com invocação de escólio doutrinário especializado, por meio de suas Resoluções da Diretoria Colegiada, em cumprimento à vontade do legislador, formula políticas públicas incluindo tratamentos obrigatórios para os diversos tipos de produtos básicos, de modo a corrigir os desvios que a evolução da ciência médica acaba trazendo para as operadoras que exploram os planos e seguros privados de assistência à saúde. Malgrado trate-se de regulamentação infralegal, decorre de expressa delegação legal de competência, o que se configura mesmo necessário em vista do fato de que "a rapidez com que são editadas as regras é a mesma com que elas podem ser revogadas ou modificadas, caso produzam resultados contrários aos pretendidos. Estes efeitos não poderiam ser obtidos se fosse necessário o processo legislativo" (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde: comentada e anotada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 65-69). 4. Conforme adverte a abalizada doutrina, o fenômeno denominado "judicialização da saúde" exige redobrada cautela e autocontenção por parte de toda a magistratura, para não ser levada a proferir decisões limitando-se ao temerário exame insulado dos casos concretos, "que, somados, correspondem à definição de políticas públicas, feita sem qualquer planejamento (que o Judiciário, pela justiça do caso concreto, não tem condições de fazer) e sem atentar para as deficiências orçamentárias que somente se ampliam em decorrência de sua atuação, desprovida que é da visão de conjunto que seria necessária para a definição de qualquer política pública que se pretenda venha em benefício de todos e não de uma minoria". Com efeito, o "grande risco da concessão judicial indiscriminada [...] é que o summum jus (concessão de um direito individual mal investigado) se transforme em summa injuria (interesse coletivo desprotegido). Isto sem falar que o juiz se substitui ao Legislativo e ao Executivo na implementação de políticas públicas, concentrando em suas mãos uma parcela de cada um dos três Poderes do Estado, com sérios riscos para o Estado de Direito e para a segurança jurídica" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Judicialização de políticas públicas pode opor interesses individuais e coletivos). 5. "O menoscabo de 'tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado' (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Por certo, e também assinalado, pelo Plenário do STF, em bem recente julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, é imperioso observar que, 'sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 6. Como segundo fundamento autônomo, no banco de dados E-natjus do CNJ, consta as Notas Técnicas n. 133, 135 e 984, com conclusão não favorável ao Método ABA. A de n. 984, elaborada pela UFRGS em 20/11/2019, examinando a terapia multidisciplinar, método ABA, apresenta a conclusão de que "os estudos que avaliaram a eficácia dessa forma de tratamento são de baixa ou muito baixa qualidade metodológica, estando sujeitos a inúmeros vieses, o que impossibilita sustentar a sua eficácia. Ademais, o comparador desses estudos foi tratamento usual em escola da rede pública ou orientação dos pais, de maneira que não é possível estabelecer a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens psicopedagógicas, como as terapias já oferecidas por nosso sistema de saúde. Mesmo que existisse evidência de superioridade, a ausência de regulamentação e certificação em nosso país não garante a adequada aplicação desse método". Por conseguinte, a par de ser questão de clara atribuição, conferida por lei ao Poder Executivo, a exclusão dessa cobertura de alto custo, pela ótica da Ciência atual (notadamente, à luz dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS, que norteiam a elaboração do Rol da ANS), nem sequer parece se mostrar desarrazoada. 7. A Segunda Seção pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018). Ademais, o fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1619479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021) No caso concreto, embora os relatórios médicos juntados ao processo de origem indiquem a necessidade de ampliar a atenção domiciliar à autora/agravada, não se verifica, neste juízo sumário, que ela dependa do aparato médico-hospitalar ou dos cuidados de profissionais especializados da área de saúde em período integral, como pretendido. Em outros termos, a simples indicação médica para acompanhamento da idosa e para apoio a seus cuidados pessoais, como higiene, alimentação e locomoção, por exemplo, não se enquadra no conceito de internação domiciliar, pois pode ser realizado por cuidadores, com ou sem vínculo de parentesco. Nesse aspecto, cumpre assinalar que, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015). A propósito, destaca-se elucidativo precedente deste egrégio TJDFT sobre a atenção domiciliar prestada pelos planos de saúde: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula n. 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. No caso concreto, foi correta a indicação de assistência domiciliar de Enfermagem por prazo determinado, sendo devida sua prestação pela seguradora/operadora. 8. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir. 9. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1265448, 07338240720188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se constata, ao menos neste momento processual, que os cuidados de que a autora/agravada necessita após o período de atendimento domiciliar já fornecido pelo plano de saúde são substitutivos a uma internação hospitalar. Por conseguinte, considerando a probabilidade de provimento do recurso e o possível risco ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma do parágrafo único do art. 995 do CPC. Vale salientar que a presente decisão não afeta o cumprimento dos termos definidos no processo n. 0704690-66.2017.8.07.0001, já mencionados alhures. Em arremate, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora